Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710164-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, e afim de evitar eventual arguição de nulidade, intime-se a agravante e os agravados JOSE TIECHER e SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER, para se manifestarem, no prazo comum de 10 (dez) dias, sobre o pedido de sucessão processual da outra agravada, apresentado por FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, no ID 25457060. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos. Brasília, 07 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator